Tribunal: TJDFT
Processo: 0726136-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DE INDEFERIMENTO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. PAGAMENTO EFETUADO APÓS O PRAZO DE 15 DIAS. APLICAÇÃO DE MULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 523, §1o, do CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. Sem apresentação de contrarrazões.
2. Agravo de instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo 4o Juizado Especial Cível da Ceilândia (cumprimento de sentença no 0725679-09.2021.8.07.0016), que indeferiu a pedido dos executados, ora agravantes, e entendeu por legítima a cobrança dos R$ 933,98 realizado pelos exequentes.
3. No presente recurso, os agravantes se insurgem em relação ao suposto saldo remanescente da dívida, argumentando que os exequentes, ora agravados, demoraram mais de um ano e meio para postular o cumprimento de sentença de pagamento da obrigação de pagar referente a danos materiais advindos de danos em seu imóvel. Aduzem que, “realmente não se recordavam desse processo e acreditaram que os autores não teriam interesse no montando que já lhe haviam oferecido”. Por essa razão não se “lembraram” de atualizar o endereço tendo o Juízo aplicado a intimação ficta e considerou que os agravantes já estavam intimados e que o prazo para pagar deveria iniciar. Pontuam que, após o pagamento do valor principal, os exequentes postularam multa e honorários advocatícios o qual os agravantes não concordam. Requerem, o provimento do recurso para reformar a decisão considerando integralmente quitado o débito e determinando a extinção do feito. Subsidiariamente, pleiteiam que seja decotado o valor dos honorários advocatícios (ID 48512513). Decisão de indeferimento do pedido de efeito suspensivo ao recurso (ID 48949694).
4. De acordo com os autos de origem a sentença transitou em julgado em 18/11/2021 e o cumprimento de sentença se iniciou em jan/2023 com a atualização do débito em R$ 4.447,57. Houve duas tentativas de intimação via AR, que retornou com a informação “mudou-se”. Em 13/04/2023, após o prazo de 15 dias, os executados efetuaram o pagamento do débito no valor de R$ 4.447,57. Os exequentes peticionaram requerendo a incidência de multa e honorários pois a dívida não foi paga no prazo de 15 dias nos termos do parágrafo 1o do art. 523 do CPC (ID 154838268). Por meio da decisão de ID 155353096, os executados foram intimados a pagar a quantia remanescente de R$ 933,98.
5. A decisão agravada não merece reforma, pois foi prolatada nos termos do art. 3o, do Decreto-Lei no 4.657, bem como nos termos do art. 523, §1o, do CPC, veja-se: “Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento”.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Mantida a decisão recorrida.
7. Custas pelos agravantes. Sem honorários advocatícios diante da não apresentação de contrarrazões.
8. A ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.